Tribunal: TJMT
Processo: 0009812-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009812-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORGANIZACOES FOLHA RURAL LTDA - CNPJ: 02.034.783/0001-50 (APELANTE), RICARDO MARIO CECCARELLI - CPF: 074.893.428-64 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN – JUROS MORATÓRIOS FIXADOS ACIMA DO PERMISSIVO LEGAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Nos termos da jurisprudência pátria, os juros moratórios devem
ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Organizações Folha Rural Ltda. e Ricardo Mario Ceccarelli
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0009812-96.2019.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, determinando que apelantes cumpram as obrigações convencionadas nos contratos n. 3166-0, n. 10238-5 e n. 4314, conforme ação executiva n. 0026119-72.2012.8.11.0041.

Alegam os recorrentes que o contrato celebrado entre as partes é um pacto de adesão, já que foi imposto unilateralmente pela instituição financeira (fornecedor) suprindo a vontade de outro contratante (consumidor), tanto na formação do contrato quanto da discussão das cláusulas contratuais; situação que leva o consumidor a aceitar um bloco de cláusulas, que foram unilateral e uniformemente pré-estabelecidas.

Aduz que no presente caso, há abusividade no contrato firmado entre as partes, pois este estabeleceu percentual de juros remuneratórios bem além da média divulgada pelo BACEN, bem como a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 3,00% (três por cento) ao mês, enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pelo réu, foi de 1,52% (um vírgula cinquenta e dois por cento) ao mês, constituindo assim, uma evidente cláusula abusiva.

Esclarece que o contrato estabelece encargos moratórios de 9% (nove por cento) ao mês, o que configura evidente abusividade e ilicitude, estando assim em total desalinho com a previsão do artigo 406 do Código Civil cumulado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Ao final pugna pelo provimento do recurso (ID. 191699199).

Em contrarrazões a apelada refuta todas as argumentações deduzidas em sede recursal, pleiteando ao término pelo desprovimento do apelo (ID. 191698706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Embargos à Execução interposto pelos apelantes, objetivando a readequação do contrato formado entre os litigantes, em face de supostas ilegalidades na avença.

Extrai-se do feito que o Magistrado
a quo
, após a instrução processual, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos, ao argumento de que houve a efetiva comprovação documental da efetivação do negócio jurídico, com a voluntariedade e vantagem econômica para o polo ativo, não havendo que se falar em revisão para redução dos juros.

Senão vejamos:

“
Compulsando os elementos constantes nos dois processos afetos à execução dos contratos no 3166-0, no 10238-5 e no 4314, devidamente assinados por todos os envolvidos, neste e no de no 0026119-72.2012.8.11.0041, percebo que as argumentações apresentadas pelas partes embargantes destoam da dívida apontada no referido feito executivo.

Nessa senda, observo que a parte credora e as partes devedores contrataram de forma lícita e voluntária as cédulas de crédito bancário.

Seguindo esta trilha, importante ressaltar que as partes embargantes não negaram a relação jurídica firmada com o banco, nem a existência dos contratos, sendo certos que, os termos foram convencionados entre as partes e devidamente assinados, cenário que autoriza a conclusão de que as partes embargantes tinham plena ciência das condições, incluindo, por óbvio, a taxa de juros e demais encargos.

Ademais, percebo como claras as especificações relacionadas aos juros remuneratórios dos contratos mencionados nos autos, aplicados no patamar de 3% a.m., sendo importante registrar que a instituição financeira não está limitada aos 12% apontados nas argumentações, consoante entendimento consolidado no STJ:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade e vantagem econômica para o polo ativo, tenho como válido os contratos questionados, razão pela qual não há que se falar em revisão para redução dos juros.

Por entender conveniente, consigno que o art. 771, parágrafo único, do NCPC prevê a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial, razão pela qual, após as considerações assinaladas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos à execução, o que faço com fulcro nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, devendo os embargantes/executados cumprirem as obrigações convencionadas nos contratos no 3166-0 e no 10238-5 e no 4314, conforme ação executiva no 0026119-72.2012.8.11.0041.

(...)”

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que
possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda,
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito, desta feita, nos termos da le
gislação de regência, da jurisprudência, bem como da doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas Instituições
Financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-
estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - artigo 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura
abuso (REsp. n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é
admissível em situações excepcionais, desde
que

caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

D
esta feita,
passo a análise da insurgência dos apelantes, relativo aos Juros Remuneratórios, que entendem ser abusivos.

Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos Juros Remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp. n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Neste sentido, é o precedente da Corte Superior.
In verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes, foi firmado em 23/12/2013, tendo sido pactuada a taxa de Juros Remuneratórios no importe de
3,0% (três por cento), ou seja, condizente com os
juros de mercado á época da pactuação, sendo certo que segundo o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado
.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada”.
(RAC n. 0007785-56.2013.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.08.22 - negritei)
Destaquei

Portanto, neste aspecto a sentença apelada não comporta modificação.

Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal da inadimplência da parte

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei (artigo 395 do Código Civil), que assim prescreve:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

De mesmo norte, a Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, expressa no seu verbete n. 379:

“Súmula n. 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Também esse é o entendimento esposado por nossos Tribunais. Senão vejamos:

"APELAÇÃO Revisional de contrato bancário
Financiamento de veículo - Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Recurso do autor. ENCARGOS MORATÓRIOS – Juros moratórios dispostos em 6% ao mês - Comissão de Permanência camuflada Abusividade - Inteligência das Súmulas 472 e 379 do Superior Tribunal de Justiça, além da tese B do REsp n. 1.058.114/RS - Encargos de anormalidade que não podem ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratuais, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre a prestação inadimplida - RECURSO PROVIDO."
(TJSP; Apelação Cível 1003167-05.2021.8.26.0541; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022).

In casu
, extrai-se dos autos que o valor cobrado a título de juros moratórios é de 9% (nove por cento) ao mês, figurando-se abusivo, devendo, portanto, os juros moratórios ser adequados a 1% (um por cento) ao mês, merecendo a sentença ser nesse aspecto reformada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
tão somente para fixar a taxa de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, mantendo inalterada a sentença ataca em seus ulteriores termos.

Em face do exposto inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024